Tribunal: TJES
Processo: 5007027-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007027-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI
AGRAVADO: GILMAR CAIRU DOS SANTOS
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO -
RECURSO IMPROVIDO.

1 -
E
mbora a regra inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC/15 imponha ao julgador a possibilidade de correção de vícios no recurso interposto, tal medida não foi regularmente cumprida pelo agravante que, apesar de devidamente intimado, limit
ou-se
a
trazer outras peças processuais
,
não complementado a
documentação necessária à formação do instrumento do agravo
que
está descrita de forma clara e precisa no inciso I do art. 1.017 do CPC.

2 - N
ão obstante tenha sido regularmente intimado para sanar o vício, na forma do art. 932, parágrafo único c/c art. 1.017, §3º do CPC,
mesmo que considerada a vália a sua manifestação intempestiva,
o agravante não se desincumbi
u
de seu ônus,
o que impede o
processamento de sua irresignação.

3
– Recurso improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007027-18.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

AGRAVADO: GILMAR CAIRU DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se
de agravo
interno
no agravo de instrumento interposto por
LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI
por inconformad
o
com a r. decisão monocrática
(id. 3078837) que não conheceu do recurso pela ausência de regularidade formal.

Afirma o agravante, em apertada síntese: a) que
não lhe foi oportunizado o prazo para complementação da documentação prevista no parágrafo único do art. 932
c/c o art. 1.017 §3º
do CPC; b
) que não foi apresentada contestação em 1º grau, não podendo ser exigida na formação do instrumento, por haver justo impedimento em sua juntada; c) a inaplicabilidade da Súmula 284 do STF.

Intimado para apresentar contrarrazões ao agravo interno, o agravado pugna pelo improvimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Cuidam os autos de agravo interno interposto em face da r. decisão monocrática
proferida pelo eminente Des. Walace Pandolpho Kiffer
que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ausência de regularidade formal, uma vez que o agravante deix
ou
de trazer aos autos peças obrigatórias à formação do instrumento.

A
o tratar do recurso de agravo de instrumento e das peças que obrigatoriamente deverão instruí-lo, o legislador determinou que, na falta de uma delas, ou na ausência de declaração de sua inexistência, deve o relator aplicar a regra disposta no art. 932, parágrafo único do CPC. Senão vejamos:

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;

III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.

(...)

§ 3º Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar
o disposto no art. 932, parágrafo único.

Art. 932. Incumbe ao relator: (...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente
para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

Imperioso destacar que embora a regra inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC/15 imponha ao julgador a possibilidade de correção de vícios no recurso interposto, tal medida não foi regularmente cumprida pelo agravante que, apesar de devidamente intimado, limit
ou-se
a
trazer outras peças processuais
,
não complementado a
documentação necessária à formação do instrumento do agravo
que
está descrita de forma clara e precisa no inciso I do art. 1.017 do CPC.

Compulsando os autos, verifica-se que após o recebimento do agravo de instrumento, foi proferido o despacho de id. 1952152, determinando a intimação do agravante para trazer aos autos “
todas as decisões originárias relativas ao mesmo pedido de deferimento da assistência
– diante de indeferimentos ocorridos em datas pretéritas,
e respectivas certidões de intimação
, tudo para que possa ser aferida a admissibilidade do recurso, sendo certo que pedidos de retratação não interrompem o prazo para recorrer
”.

Foi expedida certidão de intimação em 14.12.2021, e certificado o decurso do prazo para o agravante em 28.01.2022.

O agravante peticionou nos autos tão somente em 26.07.2022, juntando outros documentos, todavia não trouxe aos autos as cópias das decisões proferidas em primeiro grau, nem mesmo as certidões de intimação que possibilitassem aferir a tempestividade de seu recurso.

Ato contínuo, o então relator proferiu a r. Decisão Monocrática ora impugnada,
asseverando que:

Ao recurso não foram juntadas as peças essenciais para o seu conhecimento e deslinde, na forma do art. 1017 do CPC1, devendo ser registrado que:

1. Fora exarado despacho prévio determinando que o recorrente juntasse aos autos todos os documentos destacados no referenciado dispositivo, inclusive todas as decisões originárias relativas ao pedido de deferimento da assistência judiciária – diante de indeferimentos ocorridos em datas pretéritas -, sendo certo que pedidos de retratação não interrompem o prazo para recorrer;

2. Intimado para tanto, o recorrente não juntou aos presentes autos a cópia da decisão agravada, que tratou do precedente indeferimento do pedido de assistência judiciária, e tampouco juntou a certidão relativa a mencionada decisão, repita-se, peças necessárias para conhecimento e deslinte da via recursal manejada.

Assim
, não obstante tenha sido regularmente intimado para sanar o vício, na forma do art. 932, parágrafo único c/c art. 1.017, §3º do CPC,
mesmo que considerada a vália a sua manifestação intempestiva,
o agravante não se desincumbi
u
de seu ônus,
o que impede o
processamento de sua irresignação.

Intime-se
o
agravante,
advertindo-
o
, desde já, do disposto no §4º do artigo 1.021 do CPC/15
.

Firme nas razões expostas, conheço do agravo interno e
nego-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.